Tribunal: TJDFT
Processo: 0739199-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Execução de título extrajudicial. Cláusula de eleição de foro. Lei n. 14.879. Declinação de ofício. Abusividade. Inexistente. Conflito provido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas em face do Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a execução fundada em contrato de cédula de crédito bancário, com previsão de cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta a ação, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerada abusivo, inclusive de ofício. Inteligência do art. 63 do CPC.
4. Não se verifica nenhuma abusividade ou prejuízo na circunstância de ter sido eleito o foro de Brasília para a solução de eventual litígio, visto que livremente pactuada entre as partes, e vinculado ao endereço da sede da empresa credora.
IV. Dispositivo e tese
5. Conflito provido para declarar competente o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.
Tese de julgamento: “A competência pode ser modificada em razão do valor e do território, que deverá guardar pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes ou com o local da obrigação, sob pena de ser considerado abusiva, inclusive de ofício.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, com redação dada pela Lei 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1434383, 07173043320228070000, Rel: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, j. 27/6/2022 e Acórdão 1890688, 07144681920248070000, Rel: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, j. 8/7/2024. STJ: Súmula n. 33.